Tribunal: TJDFT
Processo: 0721670-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721670-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE CARLOS FONSECA FILHO AGRAVADO: LEUDES FAUSTO ANTONIO DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS FONSECA FILHO em face da decisão monocrática de ID 72524213, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela recursal formulado no agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que negara a adoção de medidas constritivas e investigativas requeridas pelo exequente. Sustenta o embargante (ID 72947732), em síntese, que a decisão ora impugnada padece de omissões, porquanto teria deixado de analisar elementos probatórios constantes dos autos, bem como argumentos relevantes para a demonstração da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável. Alega que foram desconsideradas as provas de que a executada utiliza contas bancárias de terceiros, bem como o fato de que o imóvel por ela locado não possui registro formal, o que caracterizaria tentativa de ocultação patrimonial. Indica, ainda, que a decisão não teria enfrentado adequadamente a alegação de prescrição intercorrente e o risco concreto de perecimento do crédito. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão judicial obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, pois, à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à renovação de argumentos já enfrentados. No caso concreto, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios elencados na norma processual, os quais autorizariam o acolhimento dos embargos. A decisão embargada analisou adequadamente os fundamentos do pedido de tutela recursal, tendo destacado, com base nos elementos constantes dos autos, a ausência de verossimilhança suficiente nas alegações de confusão patrimonial e de ocultação de bens. O indeferimento das medidas excepcionais, como a quebra de sigilo bancário e fiscal por meio de acesso aos sistemas DIMOF e DECRED, e a penhora de eventuais aluguéis e ativos de terceiros, foi fundamentado na insuficiência probatória e na ausência de indícios concretos de fraude ou má-fé, elementos indispensáveis à concessão de medidas dessa natureza. O argumento segundo o qual a decisão teria ignorado provas documentais apresentadas pelo embargante não se sustenta, pois a motivação da decisão monocrática deixou claro que tais documentos não apresentaram robustez suficiente para autorizar a concessão da tutela antecipada, especialmente diante da necessidade de respeito aos princípios do contraditório e da menor onerosidade da execução. Do mesmo modo, a alegação de omissão quanto à prescrição intercorrente não procede, uma vez que tal matéria não constitui fundamento do pedido de tutela recursal, tampouco elemento que, no juízo sumário da cognição liminar, implicasse risco de dano irreversível. Trata-se, na realidade, de tema que poderá ser objeto de cognição exauriente por ocasião do julgamento definitivo do agravo de instrumento. Assim, verifica-se que o embargante apenas discorda do entendimento adotado na decisão embargada, pretendendo, por via imprópria, modificar o resultado do julgamento liminar mediante revaloração da prova e dos fundamentos jurídicos. A pretensão extrapola os limites legais dos embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator